Tribunal: TJDFT
Processo: 0721514-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0721514-25.2025.8.07.0000 PACIENTE: THIAGO DE SOUZA CARVALHO IMPETRANTE: BRUNO DE AGUIAR SOUZA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de THIAGO DE SOUZA CARVALHO, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e, como ilegal, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas) (processos referência: pedido de prisão preventiva n. 0714167-35.2025.8.07.0001 e ação penal n. 0726705-48.2025.8.07.0001). A Defesa Técnica (Dr. BRUNO DE AGUIAR SOUZA) informou que o paciente está preso preventivamente pela prática, em tese, da infração penal descrita no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Ressaltou, contudo, que as investigações que culminaram no oferecimento de denúncia e na decretação da prisão provisória em desfavor do paciente estão eivadas de nulidade, porquanto decorreram de flagrante preparado. Esclareceu que a atividade investigativa se iniciou com a infiltração de agentes da Polícia Civil em grupo de conversas do aplicativo WhatsApp, no qual supostamente se discutiam temas relacionados ao comércio de entorpecentes, sem autorização judicial, com o objetivo de identificar eventuais agentes responsáveis pela traficância de entorpecentes. Destacou que um dos policiais se disfarçou de usuário de drogas e manteve contato direto com o paciente, a fim de simular a compra de entorpecentes. Afirmou que, no dia e horário marcados para a entrega das substâncias, o paciente compareceu no local combinado, porém, logrou êxito em evadir-se antes da prisão em flagrante. Pontuou que, após a fuga do paciente, os policiais dirigiram-se à sua residência e abordaram sua irmã, menor de idade, sob a alegação de que ela havia entregado uma mochila ao paciente, momentos antes da operação. Salientou que a adolescente foi conduzida coercitivamente à Delegacia de Polícia, sem a presença de responsáveis legais e com a inobservância do direito a não autoincriminação, oportunidade em que ela teria afirmado que referida mochila continha entorpecentes. Asseverou que o depoimento da adolescente, colhido em desconformidade com as formalidades exigidas na oitiva de menores, foi utilizado como fundamento para a busca e apreensão domiciliar, que resultou na apreensão de, aproximadamente, 4 (quatro) gramas de maconha, tipo “skunk”, alguns sacos plásticos tipo zip lock e 3 (três) pequenas tesouras de uso doméstico. Argumentou que o relatório final elaborado pela Polícia Civil e os demais documentos anexados aos autos comprovam que um agente de polícia, disfarçado de usuário, induziu o paciente à prática delitiva, o que caracteriza flagrante preparado, cuja perpetração é vedada no ordenamento jurídico nos termos da Súmula n. 145 do Supremo Tribunal Federal. Ponderou que todos os atos praticados pela Polícia Civil, assim como os deles derivados, estão maculados por flagrante ilegalidade. Discorreu sobre a teoria dos frutos da árvore envenenada (artigo 157, § 1o, do Código de Processo Penal) e ressaltou que a abordagem da irmã do paciente, sem mandado judicial e sem respaldo legal, em contrariedade às regras aplicáveis na inquirição de menores, enseja a nulidade deste elemento informativo e do mandado de busca e apreensão domiciliar nele fundado. Alegou que os áudios enviados pela irmã do paciente à sua tia ratificam a ilegalidade das investigações, pois comprovam o comportamento manipulador dos agentes policiais que participaram da inquirição da adolescente e a intenção de conduzi-la a afirmar que havia entorpecentes na mochila entregue ao paciente, mesmo que ela não tivesse certeza de seu conteúdo. Aduziu que a prisão em flagrante do paciente fundou-se em investigação ilegal e em elementos probatórios contaminados por ilicitude, razão pela qual deve ser considerada nula de pleno direito. Afirmou que não estão preenchidos os requisitos legais autorizadores da prisão cautelar. Mencionou que a busca domiciliar resultou na apreensão de ínfima quantidade de entorpecentes (4 gramas de “skunk”), bem como que não foram localizados outros apetrechos utilizados na mercancia de drogas ou objetos ilícitos, circunstância que evidencia a incompatibilidade do comportamento imputado ao paciente à figura típica prevista no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Fez remissão ao Tema de Repercussão Geral n. 506 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “a mera apreensão de pequena quantidade de droga, desacompanhada de outros elementos indicativos de tráfico, não autoriza a condenação com base no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006”. Requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente e o trancamento do Inquérito Policial n. 250/2025 - 1a DP, bem como de eventual ação penal dele derivada, por ausência de justa causa. No mérito, pleiteou a concessão da ordem para: “a) Declarar a nulidade do flagrante preparado, por violação à Súmula 145 do Supremo Tribunal Federal e aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e da não autoincriminação; b) Reconhecer a nulidade do depoimento da menor S. D. S. C., por se tratar de prova ilícita por derivação (art. 157, §1o, CPP), obtida sob coação e sem acompanhamento de responsável legal e como consequência de diligência policial ilegal; c) Declarar a nulidade da decisão que autorizou a busca e apreensão domiciliar, por se fundar exclusivamente em elementos derivados de prova ilícita; d) Reconhecer a nulidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, por falta de requisitos do art. 312 do CPP e por derivação de prova contaminada; e) Determinar o trancamento do Inquérito Policial no 250/2025 – 01a DP, bem como de eventual ação penal instaurada com base em tais elementos, por ausência absoluta de justa causa e violação direta ao art. 648, I, do Código de Processo Penal” (abreviação). É o relatório. Decido. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. Extrai-se dos autos de origem que, em 18-março-2025, houve uma operação visando realizar a prisão em flagrante do paciente, pelo crime de tráfico de drogas, porém, o paciente evadiu-se do local antes da prisão. De acordo com a comunicação da ocorrência policial n. 1.590/2025-0, lavrada a partir de declarações apresentadas pelo Delegado ISAC BATISTA, a Seção de Repressão às Drogas estava realizando um trabalho investigativo em grupos de WhatsApp por meio da utilização da figura do policial disfarçado. A autoridade policial destacou que o paciente publicava anúncios de venda de entorpecentes nos referidos grupos e que, em dada ocasião, o policial infiltrado se passou por usuário de drogas e combinou a aquisição de certa quantidade de entorpecentes. Afirmou que, no dia e hora combinados, o paciente saiu de sua residência e deslocou-se até o ponto de encontro, onde se identificou e iniciou a negociação com o policial infiltrado. Ressaltou que, durante a transação, o paciente foi abordado por um policial, contudo, logrou êxito em evadir-se do local. Salientou que o paciente deixou as porções de “skunk” caírem no transcorrer da fuga. Destacou que, em virtude dos fatos, os policiais montaram campana em frente à residência do paciente e viram o exato momento em que ele chegou na residência, no banco do passageiro de um veículo Peugeot prata, placas JGO-5720, e pegou uma mochila com sua irmã, S.D.S.C. Asseverou que os policiais tentaram abordar o veículo, mas o perderam de vista. Aduziu que, em seguida, retornaram à casa do paciente, onde encontraram uma balança de precisão e um pote de vidro contendo resquícios da droga (ID 236909384 – autos n. 0726705-48.2025.8.07.0001). Consta da comunicação da ocorrência policial que a irmã do paciente foi inquirida na presença das advogadas Dra. Cleusa de Souza Satelis – OAB/DF n. 62.672 e Dra. Adrya Carneiro dos Anjos – OAB/DF n. 72.331. Em 23-maio-2025, a autoridade policial REPRESENTOU pela prisão preventiva do paciente e de BRUNO WESTEY SALES DE OLIVEIRA, indivíduo que conduziu o veículo Peugeot prata até a residência do paciente. Ainda, a autoridade policial requereu a busca e apreensão na residência dos investigados e a quebra de sigilo dos dados dos celulares e aparelhos eletrônicos, eventualmente apreendidos durante as buscas (ID 236909386 – autos n. 0726705-48.2025.8.07.0001) Quanto à atuação do paciente, a autoridade policial salientou que, desde 2023, os agentes da Seção de Repressão às Drogas da 1o-DP ingressam em grupos de WhatsApp, como policiais disfarçados, a fim de monitorar as transações envolvendo entorpecentes. Destacou que o agente policial VENÍCIO DE SOUSA REIS JÚNIOR, amparado em autorização legal, ingressou nos grupos de WhatsApp, chamados “Feira das Cool Cat$” e “Jogadas 061”. Ressaltou que referido policial monitorava os anúncios de droga realizados pelo paciente, desde 13-setembro-2024. Pontuou que, após a identificação do paciente, o agente policial passou a simular interesse na aquisição de drogas e combinou de pegar 25g (vinte e cinco gramas) de “skunk” com paciente, no dia 18-março-2025. Contudo, conforme relatado anteriormente, não houve a prisão em flagrante do paciente ante a sua evasão. Em 23-maio-2025, a eminente autoridade judiciária da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal indeferiu a representação pela prisão preventiva do paciente e do coinvestigado BRUNO WESTEY SALES DE OLIVEIRA. Contudo, autorizou a busca e apreensão domiciliar, bem como a quebra de sigilo dos dados telefônicos e telemáticos dos aparelhos celulares a eles vinculados e eventualmente localizados (ID 5236909369 – autos n. 0726705-48.2025.8.07.0001). A medida cautelar foi cumprida na mesma data. Nesta ocasião, houve a prisão em flagrante do paciente e a apreensão de 1 (um) aparelho de celular da marca motorola, 2 (duas) porções de substância semelhante ao "skunk” acondicionadas em um plástico zip lock e 3 (três) tesouras com resquícios de maconha (ID 236909373 – autos n. 0726705-48.2025.8.07.0001) Em 25-maio-2025, a eminente autoridade judiciária do NAC acolheu a manifestação do Ministério Público e converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva. Ressaltou que, embora a quantidade de entorpecentes apreendida não tenha sido elevada, há elementos concretos que indicam a habitualidade, persistência e reiteração do paciente na difusão ilícita de drogas por meio de grupos de WhatsApp. Salientou que as drogas apreendidas durante a busca e apreensão domiciliar são da mesma natureza daquela comercializada pelo paciente nos grupos de WhatsApp, o que enfraquece a alegação de que as substâncias se destinavam a consumo pessoal (ID 237040145 – autos n. 0726705-48.2025.8.07.0001). Pontuou que foram apreendidas embalagens tipo “zip lock” e tesouras com resquícios de drogas na residência do paciente, os quais são usualmente empregados na mercancia de drogas. Destacou que o paciente se manteve na comercialização de drogas, desde março de 2025, e que envolveu uma adolescente nas negociações ilícitas de entorpecentes, o que ratifica a gravidade concreta da conduta. Confira-se a íntegra da decisão: 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. A prisão preventiva, espécie de prisão cautelar por excelência, deverá ser decretada sempre que estiverem presentes as hipóteses de cabimento previstas no artigo 313 do CPP, quando ocorrerem os motivos autorizadores listados no artigo 312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. Nos termos do artigo 312 do CPP, a prisão preventiva está condicionada à presença concomitante da prova da existência do crime e de indício suficiente de autoria (“fumus comissi delicti”), além do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (“periculum libertatis”). Quanto à materialidade do crime, entendo que esta restou devidamente comprovada pelos seguintes documentos: Auto de Prisão em Flagrante no 194/2025 (ID 236909360); Autos de Apresentação e Apreensão no 279/2025 (ID 236909373); Ocorrência Policial no 2.980/2025 (ID 236909387); Laudo de Constatação Preliminar no 61.788/2025 (ID 236909375); além das declarações prestadas nesta fase inquisitorial. De outro lado, quanto à autoria, e pelos elementos colhidos até o presente momento, reputo que há indícios suficientes que apontam o custodiado como responsável pelo crime de tráfico de drogas. Do que emerge dos autos, policiais civis deram cumprimento a mandado de busca e apreensão em desfavor do investigado Thiago. Nas diligências, dentro do quarto do representado, encontraram uma porção de “skunk” acondicionada dentro de “ziplock”; estojo de borracha colorido para acondicionar entorpecentes; 03 (três) tesouras pequenas com resquícios de drogas; além de embalagens do tipo “ziplock” espalhadas pelo cômodo. Firmadas tais premissas, constato a existência de perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado, havendo, assim, a necessidade concreta de se garantir a ordem pública. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de reiteração delitiva, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias concretas em que praticado o delito. Extrai-se da expressão “ordem pública”, de conteúdo semântico vago e indeterminado, o risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do indivíduo caso permaneça em liberdade, “seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime” (LIMA, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal Comentado. 8a Edição. São Paulo. Editora JusPodivm, 2023, Pág. 1030). Transcrevo precedente deste E. TJDFT: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. A garantia da ordem pública está elencada no artigo 312 do Código de Processo Penal como um dos fundamentos a justificar a prisão preventiva de uma pessoa. 2. É certo que se trata de um conceito jurídico aberto, o que necessita do trabalho da doutrina e da jurisprudência para concretizá-lo da melhor forma, garantindo por um lado os direitos constitucionais dos acusados em geral e, por outro, o interesse da sociedade em manter a tranquilidade social. Nesse diapasão, o conceito ordem pública deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que foi desordenado pela periculosidade do agente, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, pela gravidade concreta da conduta a ele imputada demonstrada pelo modus operandi de sua ação. 3. No caso, vê-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada em razão da gravidade em concreto da conduta em razão especialmente da natureza e quantidade da droga apreendida – 1 saco plástico contendo cocaína, o que evidencia periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. 4. Todo esse cenário, como bem definido no ato coator, demonstra a gravidade em concreto da ação delitiva desenvolvida pelo paciente e a possibilidade de reiteração delitiva, o que causa inequívoca intranquilidade social e perturbação da ordem pública. 5. Não vislumbrada nenhuma coação ilegal ao direito de locomoção do paciente a ser solucionada em sede de habeas corpus. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1157930, 0702662-60.2019.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/03/2019, publicado no DJe: 20/03/2019.) (destaquei). Em outras palavras, a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública pressupõe um juízo de periculosidade do agente (e não de culpabilidade) que, caso verificado nos autos, demonstra a necessidade da segregação cautelar para a proteção do convívio social. Embora a quantidade de entorpecentes apreendida na residência do custodiado não tinha sido elevada, verifico que há elementos concretos de habitualidade, persistência e reiteração do investigado na difusão ilícita de drogas por meio de grupos de “WhatsApp”. De acordo com as investigações, os agentes policiais lotados na SRD da 01a Delegacia de Polícia do DF realizaram diligências, com atuação de agente policial disfarçado, para confirmar a existência de organização estruturada para comercialização de entorpecentes por meio de grupos de “WhatsApp”, notadamente os grupos “FEIRA DAS COOL CAT$” e “JOGADAS 061”. Durante o monitoramento policial, constataram que o investigado Thiago promovia a venda de “Skunk” por meio de linguagem cifrada. Em 18.03.2025, um dos policiais disfarçados se passou por usuário e combinou a compra de certa quantidade de droga, porém, no momento da negociação em via pública, Thiago empreendeu fuga e deixou as porções de “Skunk” encomendadas caírem ao chão. Durante as campanas na residência de Thiago, visualizaram a sua irmã, adolescente, entregar uma mochila a um veículo conduzido por Bruno Westey, de alcunha “capetinha”, que se evadiu do local em alta velocidade. Naquela oportunidade, a adolescente teria admitido que fora instruída por Thiago a entregar a mochila, contendo drogas e balança de precisão, a um suspeito posteriormente identificado como Bruno. Ao final, a equipe policial não obteve êxito em encontrar Thiago, porém, a autoridade policial representou pela busca e apreensão domiciliar. Embora o custodiado tenha afirmado que as drogas apreendidas em sua residência eram para consumo pessoal, os elementos informativos apontam que Thiago se manteve na comercialização de drogas desde março de 2025, situação que foi confirmada com a apreensão de embalagens tipo “ziplock” e tesouras com resquícios de drogas em sua residência, ou seja, instrumentos normalmente utilizados para difusão dos entorpecentes. Se não bastasse, a droga apreendida “Skunk” (com elevado nível de THC) na busca e apreensão domiciliar é da mesma natureza daquela comercializada por Thiago nos grupos de “WhatsApp”, o que enfraquece a versão do custodiado de consumo pessoal. Ressalto, ainda, que a participação da adolescente, instruída pelo custodiado, nas negociações ilícitas dos entorpecentes, corrobora com a gravidade em concreto da conduta. Por sua vez, o crime de tráfico de drogas é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, o que atende à hipótese de cabimento prevista no artigo 313, I, do CPP. Diante disso, e, comprovada a periculosidade do agente com base em dados concretos, as condições pessoais favoráveis como bons antecedentes, primariedade, profissão definida e residência fixa não impedem a decretação da prisão preventiva. Por tais razões, a prisão preventiva é medida que se impõe para resguardar a ordem pública, sendo insuficientes e inadequadas medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de THIAGO DE SOUZA CARVALHO, filho de ROGERIO APARECIDO CARVALHO e de MARQUELE DE SOUZA BERNARDES, nascido aos 08/05/2005, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Em 28-maio-2025, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente. Os fatos, com todas as suas circunstâncias, foram narrados da seguinte forma (ID 237582983 – autos n. 0726705-48.2025.8.07.0001): Em 23/05/2025, por volta de 06h00, em QR 07, Conjunto A, Lote 38 - Candangolândia/DF, o denunciado, livre e conscientemente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, TINHA EM DEPÓSITO, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de maconha, perfazendo a massa líquida de 3,65g; e 01 (uma) porção de maconha, perfazendo a massa líquida de 0,93g, conforme Laudo de Exame Preliminar no 61.788/2025 (ID: 236909375). Policiais civis, em cumprimento aos mandados de busca e apreensão e de quebra de sigilo de dados expedidos pela 2a Vara de Entorpecente do Distrito Federal (Juiz das Garantias), nos autos do processo no 0714167-35.2025.8.07.0001, dirigiram-se ao endereço situado na QD 07, Conjunto A, Casa 38, Candangolândia/DF, local onde residia THIAGO DE SOUZA CARVALHO (ora denunciado). Ao chegarem ao local, os policiais verificaram que o portão lateral da residência se encontrava aberto. No interior de um cômodo construído na parte frontal do lote, encontraram o denunciado. Após a devida identificação e leitura do mandado judicial, deram início às buscas no ambiente. Durante a diligência, foi localizada sobre uma cômoda uma porção significativa de maconha, três tesouras pequenas com vestígios da mesma substância, um estojo de borracha contendo fragmentos de skunk, embalagens plásticas transparentes do tipo ziplock — usualmente empregadas para embalar drogas — e um aparelho celular da marca Motorola. Diante desses fatos, o denunciado foi conduzido à Delegacia para as providências cabíveis. Diante do exposto, estando THIAGO DE SOUZA CARVALHO incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06; requer o Ministério Público seja recebida a presente denúncia e instaurada, por conseguinte, a ação penal, citando-o para responder aos termos do processo, designando-se data para o interrogatório, notificando-se as testemunhas ao final arroladas para fazerem-se presentes à competente audiência de instrução, prosseguindo o processo nos seus ulteriores termos até final sentença condenatória. Pois bem. Respeitados os judiciosos fundamentos tecidos na decisão combatida, não se observam elementos aptos à manutenção da prisão preventiva. Extrai-se dos autos relevante alegação de nulidade da cadeia probatória, a qual teria advindo de flagrante preparado, em razão de um policial, infiltrado em grupo de WhatsApp, sem autorização judicial, ter negociado a compra e venda de entorpecentes com o paciente e, nestas condições, ter agendado local e data para a suposta consumação da transação, quando, então, se daria a prisão em flagrante – a qual não se concretizou pela fuga do paciente. A alegação da Defesa encontra ressonância com a versão consignada pela própria autoridade policial, na comunicação de ocorrência policial. A validade da campana realizada em momento posterior, que culminou no ingresso na residência do paciente, diante da mera suspeita de que ele tivesse passado pelo local e buscado uma sacola de drogas com a irmã, também está sob questionamento, seja em razão do endereço do paciente ter sido obtido pela prova ilícita, seja pela fragilidade da situação que os policiais supuseram flagrante delito. Igualmente, está sob questionamento de nulidade a busca e apreensão domiciliar, pois pautada no flagrante preparado, no ingresso ilegal em domicílio e em parcos elementos indiciários de prática de crime de tráfico de drogas. De toda sorte, ainda que não se adentre ao mérito de quaisquer das aventadas nulidades, é de se ver que as circunstâncias do flagrante, que se concretizou no cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar, não justificam a constrição cautelar extrema. Com efeito, a conduta imputada ao paciente não se reveste de gravidade concreta apta a evidenciar periculosidade exacerbada, pois houve a apreensão foi de ínfima quantidade de droga de baixo potencial lesivo, precisamente 4,58g (quatro gramas e cinquenta e oito centigramas) de maconha. Frise-se que, embora o delito tráfico de drogas seja altamente reprovável, no caso concreto, não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa. Também não há indicativos do envolvimento de adolescente na prática delitiva, tanto que não houve qualquer menção neste sentido na denúncia. Ademais, o paciente não possui condenações anteriores transitadas em julgado e as transações penais firmadas nos autos n. 0701412-46.2025.8.07.0011 (receptação culposa) e n. 0700862-85.2024.8.07.0011 (desobediência) (ID 72357375) não são suficientes para evidenciar periculosidade do paciente suficiente para a prisão preventiva, notadamente por também se referirem a delitos sem violência ou grave ameaça. Destarte, não se extraem das circunstâncias do caso concreto nem das condições pessoais a paciente “periculum libertatis” apto a justificar a medida extrema da segregação cautelar. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar para conceder a liberdade provisória ao paciente THIAGO DE SOUZA CARVALHO, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação, sem prejuízo da imposição de outras medidas diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente (ação penal n. 0726705-48.2025.8.07.0001) para que seja colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. 2. Solicitem-se informações, com cópia dessa decisão. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 2 de junho de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator